Tribunal: TJES
Processo: 0007671-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007671-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: AGERMIRO GUSMAO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação revisional ajuizada por AGERMIRO GUSMÃO, reconhecendo a abusividade do reajuste aplicado por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão e limitando-o aos índices fixados pela ANS. A sentença ainda condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para figurar no polo passivo da ação revisional; (ii) analisar a legitimidade ativa do beneficiário do plano coletivo por adesão para pleitear a revisão de reajuste; e (iii) examinar a legalidade do reajuste de 40,02% aplicado com base em sinistralidade, sem demonstração técnica adequada, em plano coletivo de consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem cláusulas de reajuste em planos coletivos por adesão, nos termos da teoria da aparência e da solidariedade da cadeia de consumo previstas no CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, sendo irrelevante a presença de administradora ou estipulante contratual.

O beneficiário do plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais, pois é o consumidor final que suporta os custos do contrato e usufrui dos serviços, conforme garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF e pelo art. 2º do CDC.

O reajuste por sinistralidade, embora admitido nos planos coletivos, exige comprovação técnica robusta, mediante apresentação de extratos pormenorizados, laudos atuariais e elementos auditáveis que justifiquem desequilíbrio contratual. A ausência dessa demonstração configura abusividade.

A simples apresentação de planilhas unilaterais elaboradas pela operadora, sem perícia, auditoria independente ou efetiva abertura ao contraditório, não atende à exigência de transparência e não valida o aumento aplicado.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso, especialmente no contexto de reajuste elevado e sem justificativa técnica adequada, impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

A ausência de prova satisfatória da necessidade do aumento torna legítima a aplicação, de forma subsidiária, do índice da ANS para planos individuais, como critério de razoabilidade e proporcionalidade frente à onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão tem legitimidade passiva para responder por ação que discute cláusula de reajuste, ainda que haja estipulante ou administradora.

O beneficiário do plano coletivo possui legitimidade ativa para pleitear revisão judicial de cláusulas que afetem diretamente sua esfera jurídica e financeira.

É abusivo o reajuste por sinistralidade em plano coletivo quando não demonstrado, de forma técnica, transparente e auditável, o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Em caso de ausência de comprovação técnica do reajuste, admite-se, subsidiariamente, a limitação do aumento ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais.

A elevação de mensalidade de plano de saúde em percentual elevado, sem demonstração de necessidade e em prejuízo de consumidor idoso, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, autorizando a revisão judicial do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 39, V, e 51, IV; Lei nº 10.741/2003; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AgInt no AI nº 50063447320248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.02.2025.

TJ-ES, AI nº 50041968920248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.08.2024.

TJ-ES, AC nº 50029480320218080030, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins, j. 04.10.2024.

STJ, REsp nº 1.510.697/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.12.2015.

STJ, REsp nº 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.04.2024.

TJ-MG, AC nº 1.0111.13.000152-7/001, Rel. Des. Tiago Pinto.

TJ-MG, AC nº 50020464520248130470, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007671-08.2020.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: AGERMIRO GUSMÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em razão da sentença proferida que, nos autos da Ação Revisional de Reajuste de Plano de Saúde ajuizada contra si por AGERMIRO GUSMÃO, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Da alegação de ilegitimidade passiva da Apelante

A Apelante argui sua ilegitimidade passiva, imputando à administradora de benefícios (BENEVIX) e à estipulante (ASBPMES) a responsabilidade pelo contrato.

A tese não merece prosperar. A relação jurídica em análise é tipicamente de consumo, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade da cadeia de fornecimento, previstas nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Embora a administradora atue na gestão, é a UNIMED VITÓRIA quem presta diretamente os serviços de assistência à saúde.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por ações que visem à revisão de reajustes de mensalidade, ainda que se trate de plano coletivo por adesão, pois ela integra a cadeia de fornecimento e aufere lucros da atividade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo
; 3. A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063447320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 27/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva:
sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência
. Preliminar rejeitada . [...] 6) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041968920248080000, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 13/08/2024)

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de ilegitimidade ativa do beneficiário

A Apelante sustenta que o contrato acessório do Apelado não possui autonomia jurídica. Contudo, o fato de o contrato ser coletivo não retira do beneficiário final — aquele que efetivamente suporta o ônus financeiro e usufrui dos serviços — o direito de ação garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF).

O consumidor é o destinatário final do serviço e sofre diretamente os efeitos do reajuste em seu patrimônio e em sua esfera jurídica. A existência de estipulante não suprime a legitimidade do usuário para questionar cláusulas que considera abusivas, sob pena de negar-lhe o acesso à Justiça e a proteção do CDC.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE RECUSA DEMONSTRADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1
. A legitimidade ativa
ad causam
para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.510 .697/SP), razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa da AREPEDRA BORLINI LTDA.
2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em plano de saúde coletivo é cabível apenas dentro dos limites estabelecidos na tabela do plano, salvo nos casos de urgência, inexistência de credenciados disponíveis ou recusa do hospital conveniado. 3 . No caso, não há comprovação de negativa do plano de saúde, apenas a escolha voluntária pelo atendimento fora da rede credenciada, o que restringe o reembolso aos limites do contrato. 4. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, AgInt no AREsp 1401686/SP). 5. O dano moral não se configura unicamente pela negativa de reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada, uma vez que não houve recusa indevida da operadora quanto à prestação do serviço. Assim, não há prova de conduta ilícita que gere direito a indenização por danos morais 6. Recurso parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029480320218080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, 04/10/2024).

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa.

Do mérito

O Apelado ajuizou a presente ação em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, alegando reajuste abusivo de mensalidade de R$ 2.450,00 para R$ 4.600,00, sem apresentação de demonstração atuarial, requerendo (1) a suspensão do reajuste e manutenção do valor anterior mediante consignação e (2) a declaração de nulidade do reajuste e limitação aos índices autorizados pela ANS.

A sentença foi favorável ao Apelado, reconhecendo a hipervulnerabilidade do consumidor, a carência de fundamentação técnica do reajuste e aplicando o limite de reajuste da ANS para planos individuais, mesmo sendo o contrato coletivo por adesão.

A Apelante recorreu, alegando a legalidade e necessidade do reajuste com base em sinistralidade, acima da meta contratual, bem como que os reajustes foram acordados entre as contratantes e não se aplicam os limites da ANS a contratos coletivos.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado no percentual de 40,02% em contrato coletivo por adesão, incidente sobre consumidor idoso.

A operadora defende que o reajuste visa manter o equilíbrio econômico-financeiro, apresentando uma tabela unilateral denominada "Tabela 1 - Resultados" para justificar que a sinistralidade observada superou a meta.

Entretanto, a jurisprudência firmou entendimento de que, embora o reajuste por sinistralidade seja lícito em planos coletivos, é indispensável a comprovação cabal e auditável do desequilíbrio alegado. Vajamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
[...] 5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste .6.
O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato
. 7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título .8. Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários (STJ - REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ÍNDICE APLICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) analisar a legalidade do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo com fundamento na sinistralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A operadora de plano de saúde deve demonstrar de forma inconteste a necessidade do reajuste aplicado em contratos coletivos, sobretudo quando fundado em índices elevados e em alegada sinistralidade, sob pena de ser configurada abusividade.
O contrato coletivo de plano de saúde, embora não sujeito a índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está subordinado ao princípio da função social do contrato, que exige equilíbrio e transparência na relação contratual, especialmente em casos de reajustes significativos.
Nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que imponham obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A apelante não produziu prova pericial que corroborasse os índices de sinistralidade e justificasse o reajuste, limitando-se a apresentar documentos unilaterais elaborados pela própria operadora, sem o crivo do contraditório. A jurisprudência reconhece a ilegalidade de reajustes em planos de saúde coletivos quando não há comprovação suficiente da onerosidade excessiva e da necessidade do aumento, especialmente em razão da sinistralidade (TJMG - Apelação Cível 1.0111.13.000152-7/001, Rel . Des. Tiago Pinto). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde coletivo deve comprovar, de forma inconteste, a necessidade e proporcionalidade de reajustes elevados aplicados com base em sinistralidade, sob pena de caracterização de abusividade. A aplicação de índice de reajuste em plano de saúde coletivo sem a devida comprovação documental e pericial da necessidade do aumento pode configurar desequilíbrio contratual, sendo passível de revisão judicial.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50020464520248130470, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

In casu, a planilha apresentada é documento produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório efetivo ou auditoria externa independente.

Não foram apresentados extratos detalhados de utilização, laudos atuariais complexos ou provas que permitissem ao consumidor (ou ao Juízo) verificar a veracidade dos números lançados como "Custo Assistencial".

A simples alegação de "necessidade de reajuste" não constitui prova técnica suficiente para onerar o consumidor em patamares muito superiores à inflação e aos índices da ANS.

Correta, portanto, a sentença ao consignar que "
a parte requerida não demonstrou, de forma clara e inequívoca, os critérios atuariais utilizados
" e que a planilha foi elaborada unilateralmente. Na ausência de prova robusta da sinistralidade, deve-se aplicar, subsidiariamente, o índice da ANS para planos individuais, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

Impõe-se considerar a condição pessoal do Apelado. Trata-se de pessoa idosa (nascida, conforme tabela da própria recorrente, na década de 1930, constando com mais de 80 anos à época dos fatos), enquadrando-se no conceito de hipervulnerável.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e o CDC impõem ao fornecedor o dever de lealdade, cooperação e transparência. Um reajuste abrupto de 40,02%, elevando a mensalidade para R$ 4.600,00, sem justificativa técnica transparente, ameaça a continuidade do vínculo contratual justamente no momento da vida em que o consumidor mais necessita de assistência médica.

Tal prática viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC). O Poder Judiciário não apenas pode, como deve intervir para mitigar cláusulas que, na prática, inviabilizam a permanência do idoso no plano de saúde.

A sentença recorrida, ao limitar o reajuste aos índices da ANS, restaurou o equilíbrio contratual rompido pela onerosidade excessiva e pela falta de transparência da Operadora.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o voto do eminente relator.